Tribunal: STF
Processo: AI 530099
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRA-RAZÕES. INTEIRO TEOR. SÚMULA 288-STF.
I. -
Ausência da cópia do inteiro teor do recurso extraordinário e das
suas respectivas contra-razões.
II. - Cabe ao agravante o dever de
vigilância na formação do instrumento. Súmula 288-STF.
III. -
Agravo não provido.